Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745192-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: OTO BUREGIO DE LIMA, ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA contra a decisão (ID 249640472) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, requerido por OTO BUREGIO DE LIMA e ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO, indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora e deferiu a penhora via Sisbajud, com acréscimo de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 77367756), sustenta que: 1) cumpriu a determinação judicial ao ofertar bem imóvel idôneo e de valor superior ao débito; 2) a decisão que determinou o pagamento não exigia que fosse em dinheiro ou que observasse a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil (CPC); 3) a recusa dos agravados foi imotivada; 4) a decisão viola o princípio da menor onerosidade; e 5) ofertada a garantia no prazo legal, não deve incidir a multa de 10% nem os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a determinação de penhora via Sisbajud e a cobrança da multa e dos honorários. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77370425). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. As alegações de que ficará privada de “valores já provisionados” ou que “não dispõe atualmente” dos valores são genéricas e insuficientes para caracterizar a urgência. Não há demonstração concreta de que o bloqueio de valores inviabilizará a continuidade de suas atividades empresariais. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator